Tribunal: TJSP
Processo: 2083845-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITO FISCAL - CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITO FISCAL - CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Precedentes.
DÉBITO INSCRITO APÓS A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL No 16.497/2017, QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA AO PATAMAR DA TAXA SELIC. Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. Ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação prevista no dispositivo é direito do credor recusar os bens ofertados, desde que a recusa não seja infundada. Após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen-Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora. Precedente o E. Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento não provido.